Tribunal: TJPA
Processo: 0814302-05.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814302-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DA FUNÇÃO “TEIMOSINHA” NO SISBAJUD E INSCRIÇÃO DA EXECUTADA NO SERASAJUD. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, nos autos de execução fiscal para cobrança de ICMS no valor de R$ 12.390.551,39, indeferiu o uso da funcionalidade de bloqueio reiterado (“teimosinha”) no SISBAJUD e a inclusão da executada em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível, em execução fiscal, a utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD para bloqueio reiterado de ativos financeiros; (ii) estabelecer se é admissível a inscrição da executada em cadastros de inadimplentes por meio do SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD realiza bloqueios automáticos e sucessivos por prazo determinado, visando alcançar valores ingressados posteriormente nas contas do executado, integrando a ordem legal de preferência da penhora prevista no art. 835, I, do CPC.

4.

O Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de ordens de bloqueio, entendimento aplicável ao SISBAJUD e à “teimosinha”, desde que observada a razoabilidade (AgInt no REsp nº 1.024.444/BA; AgInt no AREsp nº 1.134.064/RJ).

5.

O Tema 1.026/STJ reconhece a possibilidade de inscrição do executado em cadastros de inadimplentes em execuções fiscais, sem necessidade de esgotar previamente outros meios, desde que as medidas sejam adequadas, proporcionais e voltadas à satisfação do crédito.

6.

No caso concreto, diante do débito expressivo e do bloqueio inicial ineficaz, as medidas pleiteadas mostram-se necessárias e proporcionais para garantir a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível, em execução fiscal, a utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD para bloqueio reiterado de ativos financeiros, observada a razoabilidade.

2.

A inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes pelo SERASAJUD prescinde do esgotamento prévio de outras medidas executivas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 1º; CPC/2015, arts. 782, § 3º, 797, caput, e 835, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.026 dos Recursos Repetitivos; STJ, AgInt no REsp nº 1.024.444/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 10/05/2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.134.064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22/10/2018

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória ID 41114896, proferida nos autos da
Execução Fiscal nº 0834145-23.2021.8.14.0301
, que
indeferiu o pedido de utilização da funcionalidade “teimosinha” no SISBAJUD
e igualmente indeferiu a
inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD
.

Na origem, o Estado ajuizou execução fiscal visando à satisfação de crédito tributário inscrito em dívida ativa, referente a ICMS, no montante de R$ 12.390.551,39. Após citação da executada, sem que houvesse pagamento ou nomeação de bens à penhora, o exequente requereu bloqueio de ativos financeiros e inscrição da devedora em cadastros de inadimplentes. O juízo deferiu bloqueio via SISBAJUD, mas afastou a modalidade “teimosinha” e o SERASAJUD, sob o fundamento de que tais medidas seriam restritas à execução definitiva de título judicial.

Em suas razões recursais (ID 7480115), o Estado do Pará alegou que a negativa das medidas restringe injustificadamente os meios de satisfação do crédito tributário, contrariando precedentes do STJ, e pleiteou tutela recursal para a adoção da penhora reiterada (“teimosinha”) e da negativação via SERASAJUD, inclusive com base no Tema 1.026/STJ.

Na Decisão ID 7500654, concedi a tutela recursal, assentando a possibilidade da “teimosinha” e da inscrição no SERASAJUD nas execuções fiscais, à luz do art. 1º da Lei 6.830/80 e do art. 782, §3º, do CPC, bem como da jurisprudência do STJ.

A empresa agravada apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 78984776), arguindo, preliminarmente, nulidade da decisão de origem por conter vício material e configurar decisão
ultra petita
, pois teria analisado pedido de “teimosinha” inexistente na petição inicial, e que o recurso buscaria reformar decisão inócua. No mérito, defendeu a ausência de requisitos para medidas executivas atípicas e a necessidade de proporcionalidade.

Posteriormente, a agravada interpôs recurso de A
gravo Interno
(ID 7898497) contra a decisão monocrática que concedeu a tutela recursal, reiterando a tese de inexistência de pedido originário de “teimosinha” e pleiteando a revogação da medida.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 8254893), sustentando que houve pedido expresso, formulado em petição sigilosa, de bloqueio via SISBAJUD com reiteração automática, e que a decisão agravada apenas observou precedentes do STJ e do próprio TJPA.

Instado a se manifestar, o Ministério Púbico do 2º Grau informou não haver interesse público relevante que justificasse sua intervenção, aplicando-se a Súmula 189 do STJ, e remeteu os autos para prosseguimento (ID 8151348).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, verifico que constam nos autos recurso de Agravo Interno e sua respectiva Contrarrazões, bem como já foram apresentadas as Contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento, além de constar a manifestação do
Parquet
.

Assim, considerando os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar arguida nas contrarrazões e reiterada no agravo interno, segundo a qual não teria havido pedido originário da medida denominada “teimosinha”. Consta dos autos, em documento sigiloso (ID 37253817), requerimento expresso do Estado do Pará para que a ordem de bloqueio fosse realizada “pelo uso da funcionalidade reiteração automática da ordem por até 30 dias”, o que evidencia a pertinência da insurgência.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de utilização da funcionalidade de bloqueio reiterado de ativos financeiros, denominada “teimosinha”, no SISBAJUD, bem como à inclusão da executada no cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD, no âmbito de execução fiscal, providências indeferidas pelo Juízo de origem.

O agravante sustenta que tais medidas encontram amplo respaldo no ordenamento jurídico, especialmente na Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), no Código de Processo Civil (artigos 797, 835, I, e 782, § 3º) e na jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada no Tema Repetitivo nº 1.026, que reconhece a aplicabilidade da inscrição em cadastro de inadimplentes às execuções fiscais, sem necessidade de prévio esgotamento de outras medidas executivas.

Entendo lhe assistir razão. Vejamos:

A penhora pelo SISBAJUD na modalidade “teimosinha” é funcionalidade introduzida pelo Conselho Nacional de Justiça permite a reiteração automática de ordens de bloqueio por prazo determinado.
Tal mecanismo nada mais é que a repetição programada e automatizada de ordens de bloqueio agregada ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), por até 30 dias contínuos, a fim de alcançar eventuais depósitos que ingressem na conta em nome do executado, até atingir a totalidade da dívida.

Trata-se de medida que, longe de configurar “execução atípica”, insere-se na ordem legal de preferência da penhora, prevista no art. 835, I, do CPC, que coloca o dinheiro no topo da hierarquia dos bens penhoráveis.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, antes mesmo da implementação dessa nova ferramenta, já assentava que não há limitação quanto à reiteração das pesquisas de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD, entendimento que se estende ao SISBAJUD e à funcionalidade “teimosinha”, desde que observado o critério de razoabilidade, ponderado à luz das peculiaridades de cada caso concreto (AgInt no REsp nº 1.024.444/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 10/05/2019; AgInt no AREsp nº 1.134.0064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22/10/2018).

Quanto à possibilidade de inscrição da executada no SERASAJUD, contata-se que o
indeferimento das medidas pelo Juízo de origem contraria a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.026 dos Recursos Repetitivos
, segundo o qual:

“É cabível, em execução fiscal, a determinação judicial de inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes, bem como a utilização de meios executivos atípicos, desde que adequados, proporcionais e voltados à satisfação do crédito tributário, independentemente do esgotamento prévio de outros meios.”

No caso concreto, é incontroverso que a executada figura como devedora contumaz de tributos estaduais, com débito expressivo, e que as tentativas de bloqueio via SISBAJUD resultaram em valor irrisório frente ao montante exequendo. Nesse contexto, a adoção da “teimosinha” e a inscrição no SERASAJUD mostram-se adequadas, necessárias e proporcionais para assegurar a utilidade da execução.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria em casos assemelhados:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE BENS VIA SISBAJUD ("TEIMOSINHA") . SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO. I . CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisões que, na execução de título extrajudicial, indeferiram o pedido de pesquisa de ativos financeiros da parte executada via SISBAJUD com repetição automática ("teimosinha") e determinaram a suspensão do processo executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: (i) saber se o indeferimento da pesquisa de ativos via SISBAJUD com repetição automática foi correto; e (ii) se a suspensão da execução foi prematura. III . RAZÕES DE DECIDIR 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 219, definiu que “após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados” 2 . A medida de pesquisa anterior não incluiu a funcionalidade de repetição automática, o que justifica o deferimento do novo pedido para viabilizar a execução. 3 A suspensão da execução ocorreu de forma precoce, sem o exaurimento de outras tentativas de localização de bens da parte executada, sendo necessário o prosseguimento da busca patrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para determinar a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros da parte executada via SISBAJUD, com repetição automática por 30 dias ("teimosinha"), e afastar a suspensão da execução . Tese de julgamento: 1"A utilização do SISBAJUD com repetição automática pode ser deferida independentemente do exaurimento das vias extrajudiciais de busca de bens." 2"A suspensão da execução prevista no art. 921, III, do CPC, somente é aplicável após o exaurimento de tentativas de localização de bens penhoráveis." Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): CPC/2015, art . 921, III e § 1º Lei nº 11.382/2006 Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.112.943/MA, Rel . Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15.09.2010, DJe de 23 .11.2010

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50056483720248080000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO . EXECUÇÃO FISCAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ISTEMAS SERASAJUD E SISBAJUD – BLOQUEIO PERMANENTE. POSSIBILIDADE . RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Paraíba contra decisão do Juízo da 3ª Vara Mista da Comarca de Catolé do Rocha/PB, que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de utilização dos sistemas SISBAJUD (modalidade “bloqueio permanente”) e SERASAJUD para localização de bens e inscrição dos devedores em cadastros de inadimplentes, ao fundamento de que a ordem anterior de bloqueio fora frustrada e não houve demonstração de alteração na situação patrimonial dos executados.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, no âmbito da execução fiscal, a utilização da ferramenta “bloqueio permanente” do SISBAJUD mesmo após tentativa frustrada anterior; (ii) estabelecer se é admissível a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento de outras medidas executivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 782, § 3º, do CPC é aplicável às execuções fiscais, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1 .026 dos Recursos Repetitivos, autorizando a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

A funcionalidade de bloqueio permanente (“teimosinha”) do SISBAJUD visa garantir a efetividade da execução, conforme previsão dos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, sendo válida mesmo após bloqueio frustrado anterior.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Paraíba reconhece a legalidade e a utilidade das medidas executivas eletrônicas reiteradas, inclusive na modalidade “teimosinha” .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É admissível, na execução fiscal, a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes pelo sistema SERASAJUD.

A reiteração de ordens de bloqueio via SISBAJUD, por meio da funcionalidade de bloqueio permanente (“teimosinha”), é possível mesmo após tentativa frustrada, desde que presente a exigibilidade do crédito .

A ausência de demonstração de alteração na situação patrimonial do devedor não impede o uso das ferramentas eletrônicas de efetivação da tutela executiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 782, § 3º; 797, caput; 835, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1 .026 dos Recursos Repetitivos; TJPB, AI nº 0825407-78.2023.8.15 .0000, Rel. Des. Horácio Ferreira de Melo Júnior, j. 20 .03.2025.

(TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08054375820248150000, Relator.: Gabinete 07 - Des. Horácio Ferreira de Melo Júnior, Data de Julgamento: 20/03/2025, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO JUDICIAL EM CADASTRO INADIMPLENTES . CPC/15 782 § 3º. POSSIBILIDADE. PESQUISA SISBAJUD. FUNÇÃO ?TEIMOSINHA? . EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. 1. Conforme entendimento do E. STJ, é possível a inscrição judicial do nome do devedor no cadastro de inadimplentes independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas e independentemente de o credor ter a possibilidade de tomar a medida extrajudicialmente . 2. É possível a pesquisa de bens via sistema SISBAJUD com a utilização da função ?teimosinha?, de modo que as pesquisas sejam reiteradas, automaticamente, no decorrer do prazo de 30 dias. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento .

(TJ-DF 07173809120218070000 DF 0717380-91.2021.8.07 .0000, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 03/02/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Do mesmo modo tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL - BLOQUEIO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS . REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA ORDEM DE BLOQUEIO, VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DA PARTE DEVEDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD . POSSIBILIDADE. TEMA 1.026 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário . Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Mairton Marques Carneiro Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0800607-47.2022.8 .14.0000, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 05/09/2022, 2ª Turma de Direito Público)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS PARA LOCALIZAÇÃO E CONSTRIÇÃO DE BENS . DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos de execução fiscal, que indeferiu pedido de utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD para busca e constrição de bens da empresa executada Sabor Paraense Alimentos Ltda e de Luiz Roberto Dias de Lima Junior, sob o fundamento de reiteração de pedidos genéricos sem indicação concreta, caracterizando mera movimentação processual. O agravante sustenta a necessidade das diligências para satisfação do crédito tributário, invocando princípios da celeridade e efetividade da execução, bem como precedentes que autorizam o uso direto desses sistemas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão em discussão consiste em definir se é necessária a demonstração de esgotamento prévio de outras diligências para autorizar a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD em execuções fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD está respaldada pela legislação processual e por jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não exigindo o esgotamento prévio de outras medidas para sua autorização judicial .

4. A execução fiscal deve tramitar sob os princípios da eficiência e economia processual, sendo vedadas restrições injustificadas que dificultem a satisfação do crédito tributário regularmente constituído.

5. A restrição injustificada ao uso dos referidos sistemas pode comprometer o interesse público, prejudicando a arrecadação de recursos essenciais à atuação estatal .

6. O STJ, no Tema 1026 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (SERASAJUD) não depende do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo dúvida razoável quanto à existência do crédito.

7. O indeferimento genérico de pedidos de constrição patrimonial, sem demonstração de abuso, contraria a efetividade da execução e os precedentes citados .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 . A utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD para busca e constrição de bens em execuções fiscais prescinde do esgotamento prévio de outras diligências.

2. O indeferimento genérico de tais diligências, sem demonstração concreta de abuso ou temeridade processual, viola os princípios da efetividade e eficiência da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 782, § 3º, e 835, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel . Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/5/2022; STJ, AREsp 1.528.536/RJ, Rel . Min. tity entity-person">Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019; STJ, REsp 1.582.421/SP, Rel . Min. tity entity-person">Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0813274-31.2023.8 .14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 13/11/2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802084-71 .2023.8.14.0000, Rel . Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 03/04/2023.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08029423420258140000 28155560, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 30/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, confirmando integralmente a tutela recursal anteriormente deferida
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/09/2025